Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746570-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA MICHETTI MATTIOLI DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 22170183, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator